Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. SISTEMA CSS-BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. EFICÁCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou promover a expedição de ofícios com o intuito de localizar patrimônio do devedor que possa ser penhorado.
2. A consulta ao sistema CSS-BACEN, cuja base de dados é a mesma do BACENJUD, constitui medida extraordinária, cabível apenas se houver a apresentação de indícios mínimos de sua eficácia, cujo ônus o credor não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido.